Tribunal: TJBA
Processo: 8017454-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO HABEAS CORPUS: 8017454-65.2025.8.05.0000 COMARCA: SENHOR DO BONFIM - BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: CILAS BARRETO DIAS - OAB/BA º 57.688 IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM PACIENTE: PATRÍCIA LIMA DO CARMO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, §§ 2º E § 4º, IV E V, DA LEI Nº 12.850/13; C/C ART. 29, DO CP; ARTS. 33 E 35, C/C 40, IV E V, DA LEI Nº 11.343/06. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 02 (DOIS) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE ENCONTRA-SE FORAGIDA. MODUS OPERANDI. PARTICIPANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA AO PCC. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM DEFLAGRADA EM 23/05/2024 PARA APURAR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ORIGINANDO 04 (QUATRO) PROCESSOS COM 47 (QUARENTA E SETE) DENUNCIADOS. NA PRESENTE AÇÃO (“NÚCLEO JETS E GERAIS”), SÃO 15 ACUSADOS. PACIENTE TEVE A PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM 22/05/2024 E A CONVERSÃO PARA PREVENTIVA EM 22/11/2024, CONSTANDO COMO FORAGIDA; APESAR DISSO, PROTOCOLOU DEFESA ATRAVÉS DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. MINISTÉRIO PÚBLICO INTIMADO A OPINAR. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. ALTA COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 5 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº 8017454-65.2025.8.05.0000, tendo CILAS BARRETO DIAS - OAB/BA º 57.688, como Impetrante e, na condição de Paciente, PATRÍCIA LIMA DO CARMO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR